Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-32.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706101-32.2017.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA NOVA IMOVEIS LTDA - ME APELADO: NATASHA RODRIGUEZ MORAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Considerando-se o recolhimento das custas iniciais (ID 40968745 - Pág. 1/2) e não recolhimento de preparo quando da interposição do recurso de apelação, intime-se o advogado da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator